Tribunal: STF
Processo: AI 367098
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL

CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TITULARES DE CARGO DE MAGISTÉRIO.
PEDIDO DE EXTENSÃO DE REAJUSTE CONCEDIDO AOS MILITARES PELAS LEIS
NOS 8.622 E 8.627, AMBAS DE 1993. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTE.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA". AGRAVO.
1.      O acórdão
recorrido negou a revisão pretendida pelos autores, ora agravantes,
porque foram contemplados com aumentos específicos, que a tornaram
inaplicável a eles.
2.      Se houve julgamento "extra petita", essa
questão processual deveria ter sido levada ao exame do Superior
Tribunal de Justiça, em Recurso Especial (art. 105, III, da
Constituição Federal), o que não se fez.
3.      E é pacífica a
jurisprudência desta Corte, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.